Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
VISTOS.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais (Id. 80590961), uma vez que “o comprovante de pagamento, id. 80565958, não se refere à GRU no 2922536, id. 80565957”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para sanar o equívoco no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
Não havendo manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça